Tribunal: TJSP
Processo: 1031002-76.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE INDICAM A IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE RESULTADO ÚTIL COM A DEMANDA. CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE, A ENSEJAR A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE INDICAM A IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE RESULTADO ÚTIL COM A DEMANDA. CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE, A ENSEJAR A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. As partes firmaram "Contrato de Empréstimo de Espécie", tendo sido estipulada alienação fiduciária em garantia do imóvel registrado sob a matrícula no 122.357, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP (fls. 25/30). O contrato não foi registrado na matrícula imobiliária. 2. A ré, em 2016 (ou seja, muito antes da propositura da presente ação declaratória, que se deu em 2021), ajuizou ação de execução de título extrajudicial no 1019426-62.2016.8.26.0602 visando o recebimento de prestações inadimplidas oriundas do contrato de mútuo. 3. A cópia da petição inicial dos autos daquele processo, juntada pela própria autora às fls. 37/44, já evidencia que o 1o Oficial de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP recusou o registro do contrato; e que, posteriormente, em 2014, a autora alienou fiduciariamente o mesmo imóvel a terceiro, oportunidade em que se procedeu com sucesso ao registro na matrícula (M.122.357/R.6, conforme fl. 33). Tais circunstâncias justificaram o fato de a ré ter optado pela execução do título extrajudicial, dada a impossibilidade de execução da garantia, ausente a sua eficácia. Constata-se, assim, a ausência de utilidade da pretensão a justificar a propositura da presente demanda, de sorte que o caso é de extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. 4. Prevalecendo resultado desfavorável à apelante, ainda que por fundamentação diversa, advém a necessidade de ampliar o valor da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, fixando-a em 17% do valor da causa, preservada naturalmente a inexigibilidade em razão da gratuidade judicial.